Tribunal: TJDFT
Processo: 0706356-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO LEGISLATIVO No 2.231/2018, QUE SUSTA A INSTRUÇÃO NORMATIVA No 187/2017 – DFTRANS, RESPONSÁVEL POR FIXAR OS NOVOS PREÇOS PÚBLICOS COBRADOS MENSALMENTE PARA UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL E NAS ESTAÇÕES DO BRT. SUSPENSÃO CAUTELAR DA NORMA IMPUGNADA. PERIGO NA DEMORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDEFERIMENTO.
1. Ação direta de inconstitucionalidade em face do Decreto Legislativo no 2.231, de 17 de dezembro de 2018, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal.
2. Referido decreto sustou os efeitos da Instrução Normativa no 187/2017 – DFTrans, que fixou os novos preços públicos cobrados mensalmente para utilização dos espaços públicos nos terminais rodoviários do Distrito Federal e nas estações do BRT. Funda-se em afirmada desobediência do poder regulamentar pelo Executivo, ante a ausência de competência do DFTrans para fixar preços públicos, uma vez que esta matéria seria reservada à lei. Além disso, assenta-se ainda em suosta irrazoabilidade do aumento.
3. Alegação de inconstitucionalidade formal e material, ao argumento, em suma, de que a norma extrapola os limites da competência da Câmara Legislativa para sustar atos do Poder Executivo e consubstancializa em ofensa à separação dos poderes. 3.1. Em liminar, o Governador pede a suspensão cautelar da norma impugnada. Diz que a probabilidade do direito configura-se na demonstração de violação da competência para sustar atos normativos do executivo, tendo o Legislativo alargado o poder que lhe foi conferido para controle do Executivo. No que tange ao perigo de dano, salienta o evidente prejuízo causado mensalmente, uma vez que a sustação do ato executivo produz efeito repristinatório, isto é, implica a entrada em vigor da norma anteriormente revogada pela Instrução no 187/2017, cujos preços públicos cobrados não se coadunam com as atuais despesas distritais.
4. No que diz respeito à medida cautelar, uma vez que seu deferimento configura exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais, exige-se a comprovação dos requisitos relativos ao fumus boni iuris e periculum in mora. 4.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte: “Para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos: (i) a relevância da fundamentação quanto à inconstitucionalidade do dispositivo impugnado; (ii) o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e (iii) ‘razões de conveniência, fundadas na necessidade de preservar a integridade da ordem jurídico-administrativa local’ (ADI 766-1/RS, Conselho Especial, 20180020056108ADI, rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJe 09/11/2018).
5. Em que pese a relevância da fundamentação sobre a inconstitucionalidade do ato impugnado, não se vislumbra a caracterização do perigo na demora. 5.1. Segundo os órgãos que defendem a concessão da medida cautelar, o perigo na demora estaria presente no suposto risco de danos aos cofres públicos do DF. 5.2. Nesta perspectiva, somente há de se cogitar do risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação se tais prejuízos forem concretos e atuais. Este, contudo, não é o caso dos autos.
6. A alegada urgência resta descaracterizada quando se constata que, muito embora o decreto legislativo vigore desde 19/12/2018, somente aos 17/03/2020 é que a parte interessada ingressou com o presente feito visando anular o ato. 6.1. Precedentes: 6.1.1. “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em circunstâncias semelhantes, tem advertido que o tardio ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, quando já decorrido lapso temporal considerável desde a edição do ato normativo impugnado, desautoriza - não obstante o relevo jurídico da tese deduzida - o reconhecimento da situação configuradora do periculum in mora, em ordem, até mesmo, a inviabilizar a concessão da medida cautelar postulada (RTJ 152/692, rel. min. Celso de Mello).” (STF, ADI 1.857-MC, rel. min. Moreira Alves, DJ 23/10/1998). 6.1.2. “1. Para o deferimento da medida liminar requerida em sede de ação direta de inconstitucionalidade, mister se faz a comprovação simultânea dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 2. Havendo decorrido expressivo lapso temporal entre a edição da norma e sua impugnação por meio de ação direta de inconstitucionalidade, flagrante se torna a ausência do perigo da demora, fazendo-se mister o indeferimento do pleito liminar.” (TJDFT, Conselho Especial, 20040020098956ADI, rel. Des. J. J. Costa Carvalho, DJe 05/08/2008).
7. Ademais, não se desconhece que, com o advento da pandemia do Coronavírus, houve a edição da Lei Distrital no 6.576, de 14 de maio de 2020, cujo projeto é de autoria do Poder Executivo. 7.1. Segundo o art. 1o desta Lei: “O Poder Executivo do Distrito Federal pode, de forma provisória, suspender a cobrança, prorrogar o vencimento ou isentar o pagamento de preço público pelos autorizatários, permissionários ou concessionários que realizam ocupação ou uso de área pública do Distrito Federal para o exercício de atividade econômica, durante situações de calamidade pública, desastre ou urgência, quando estas situações forem aprovadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal”. O seu parágrafo único complementa que “o exercício da faculdade de autorização contida do caput abrange feiras livres e permanentes, shoppings populares, quiosques, lojas em terminais rodoviários e metroviários, galerias, trailers, bancas de jornais e revistas, faixas de domínio do sistema rodoviário do Distrito Federal, o Centro de Abastecimento do Distrito Federal – Ceasa e parques públicos, bem como o comércio ambulante em geral”. Segundo, ainda, o seu art. 2o: “As situações de calamidade pública e desastre caracterizam-se por eventos anormais decorrentes de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, desabamentos, incêndios, epidemias ou pandemias, causadores de sérios danos à região afetada, inclusive à segurança, e outras situações imprevistas ou decorrentes de caso fortuito”. 7.2. Ou seja, a própria Administração entende como viável a suspensão, prorrogação ou isenção temporária do pagamento do preço público em questão, a fim de buscar reduzir os impactos da situação de calamidade pública vivenciada atualmente (reconhecida pelo Decreto Legislativo no 2.284/2020), auxiliando e preservando a continuidade dos pequenos e médios empreendimentos desenvolvidos pelos permissionários, certamente de grande relevância à economia local.
8. Não há como acolher, assim, o argumento de prejuízo ao erário como idôneo para fundamentar o perigo na demora caso a deliberação pleiteada a este Conselho Especial se postergue para o julgamento definitivo da ação. 8.1. Logo, sob o ângulo do periculum in mora, não se mostra conveniente a suspensão liminar da norma impugnada.
9. Medida cautelar indeferida.